Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PARTILHA DOS FRUTOS E RENDIMENTOS ADVINDOS DOS BENS DE PROPRIEDADE COMUM DO EX-CASAL. MEAÇÃO DOS ALUGUÉIS DOS IMÓVEIS COMUNS. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO RÉU. VALORES DEVIDAMENTE REPASSADOS À AUTORA. MARCOS TEMPORAIS CORRETAMENTE FIXADOS. PRECLUSÃO. MEAÇÃO PELOS FRUTOS DA EMPRESA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELA AUTORA. HOMOLOGAÇÃO. FRUTOS DECORRENTES DE USO EXCLUSIVO DE CHÁCARA. INTENSA ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. MEDIDAS PROTETIVAS ACIONADAS EM DESFAVOR DO RÉU. USO EXCLUSIVO PELO VARÃO. COMPROVAÇÃO. EXPLORAÇÃO DE POÇO ARTESIANO. TERMO FINAL. DOCUMENTOS. DEMONSTRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA EFETIVA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU.
1. A presente lide trata de Liquidação de Sentença que, nos autos de Ação de Partilha de Bens, condenou o Réu a pagar à Autora a metade dos frutos e rendimentos advindos dos bens de propriedade comum do casal, inclusive os explorados economicamente e utilizados de modo exclusivo por ele, até a efetiva partilha, descontados os valores já pagos.
2. O Réu logrou êxito em comprovar que a Autora recebeu de forma adequada a quantia que lhe era de direito relativa aos frutos advindos dos imóveis comuns do casal, sendo certo que a Requerente não impugnou de modo específico toda a documentação apresentada pelo Requerido.
3. O fato de a perícia contábil não ter se realizado por inércia do Réu não importa em automática validação do parecer técnico apresentado pela Autora.
4. A questão atinente aos marcos temporais para a apuração dos frutos e rendimentos relativos à empresa A. I. foi resolvida por esta 8a Turma Cível, no âmbito de Agravo de Instrumento interposto pelo Réu, estando preclusa a discussão quanto ao ponto.
5. O princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição, previsto no artigo 492 do CPC/15, impede que o Magistrado conceda provimento diverso ou mais amplo do que pedido pelo autor, sob consequência de incorrer em nulidade a sentença que não respeitar essa correlação.
6. No caso concreto, assiste razão ao Réu/Apelante quanto à alegação de julgamento extra petita no que tange à apuração dos valores devidos a título de meação pelos frutos da empresa A.I. Ltda, pois a Autora/Apelada pleiteou o pagamento de R$ 354.189,52 (trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) pelos frutos da empresa, referente aos anos de 2015 a 2019, enquanto o d. Juízo a quo condenou o Apelante ao pagamento de R$ 3.362.517,90 (três milhões, trezentos e sessenta e dois mil, quinhentos e dezessete reais e noventa centavos).
7. Os cálculos realizados pelo d. Juízo a quo destoam dos parâmetros indicados pela própria Autora na apuração realizada por ela, razão pela qual a r. sentença é nula quanto ao ponto.
8. Embora acolhida a preliminar de nulidade da sentença extra petita, é desnecessário o retorno dos autos à origem, visto que cabível o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, I, do CPC/15.
9. A r. sentença deve ser reformada para adequar os parâmetros de cálculos dos valores devidos, considerando-se os rendimentos indicados pelo Réu nas declarações de imposto de renda, nos termos da apuração realizada pela própria Requerente.
10. Quanto ao uso da chácara, em que pese inexistirem nos autos provas documentais de que a Autora foi impedida de utilizar o bem a título de lazer, é possível inferir, do contexto em que ocorreu o divórcio entre os ex-cônjuges, que a fruição das chácaras se deu de forma exclusiva pelo Réu.
11. A despeito das afirmações do Réu, a exploração do poço artesiano pelo Demandado restou comprovada no período entre 6/12/2014 e 5/12/2017, existindo diversos documentos que evidenciam a exploração econômica do poço no referido período.
12. Os juros moratórios consistem em uma indenização ao credor decorrente do atraso no cumprimento da obrigação. No caso dos autos, trata-se de divisão de frutos e rendimentos dos bens comuns mantidos entre as partes. Dessa forma, aplica-se à hipótese o art. 240 do CPC/15, que dispõe que a citação válida constitui em mora o devedor.
13. “A impossibilidade inicial de cumprir obrigação posteriormente reconhecida em sentença, seja pela iliquidez, seja por ausência de parâmetros seguros acerca do valor devido, não pode ser óbice à fluência dos juros moratórios, muito embora essa perplexidade não seja nova na doutrina e na jurisprudência. Precedentes. Incidência das Súmulas n. 163 e n. 254 do Supremo Tribunal Federal. Assim, os juros moratórios contam-se desde a citação, incidindo no valor apurado para a indenização.” (Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do EDcl no REsp no 1.025.298/RS)
14. Para fins de fluência dos juros de mora, o termo a quo corresponde à data da efetiva citação, não importando o dia da certificação nos autos do respectivo mandado.
15. Os honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença pressupõem a existência de litigiosidade que justifique a remuneração pelo trabalho dos patronos.
16. A presente Liquidação de Sentença se desenvolveu com excessiva litigiosidade entre as partes, tendo o Réu/Apelante interposto inúmeros agravos de instrumento no decorrer da demanda, bem como oposto diversos embargos de declaração, todos improvidos.
17. Reputa-se adequada a condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios, estando o percentual fixado em consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC/15.
18. Apelação da Autora conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida e provida em parte. Preliminar rejeitada.